Tribunal: TCU
Processo: 001.034/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4249/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.034/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Travi Canabarro (XXX.640.980-XX); Francielle Thaisa Morais Martins (XXX.367.026-XX); Francine Hickmann Nyland (XXX.624.420-XX); Giovani Urbano Zamboni (XXX.657.330-XX); Karen Freitas Lopes (XXX.613.930-XX); Luiza Alexi Freitas (XXX.072.600-XX); Luiza Ternus Costa (XXX.353.940-XX); Renata Sberse Bernardi (XXX.904.960-XX); Tales Drose Pires (XXX.848.760-XX); Tatiane Santana da Rosa (XXX.090.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.